Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730503-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vânia Maria da Cruz Franco, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0727910-54.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte dos seus rendimentos líquidos. O recurso foi julgado nos termos do acórdão ID 65936683. A ementa foi publicada em 12/11/2024. A agravante requer que seja oficiado ao juízo de origem para comunicação do acórdão (ID 66229732). Defiro o pedido de ofício ao juízo de origem para comunicar o resultado do julgamento, após o trânsito em julgado. Aguarde-se o decurso do prazo. Brasília, 18 de novembro de 2024 18:17:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador